Tribunal: TJPA
Processo: 0800547-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800547-11.2021.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANO CAMPELO GOUVEA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33, 35 AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C art. 12 da LEI nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA.

É idônea a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se preservar o meio social, ante a periculosidade real do agente revelada pela apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (cocaína) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

Em que pese a segregação seja a medida mais drástica, no momento é a mais adequada, considerando que as medidas cautelares não são as mais apropriadas a fim de evitar a prática delitiva. Assim, estando a decisão do juízo monocrático devidamente fundamentada, deve o decreto cautelar ser mantido com base na garantia da ordem pública.

Evidencia-se também que existem nos autos provas do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, razão pela qual entendo ser insuficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que já foi assentado na jurisprudência deste Tribunal, inclusive objeto da Súmula nº 08, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são capazes de, por si sós, elidir a segregação provisória, quando patentes dos requisitos autorizadores da medida.

Some-se a isso, o fato de não vislumbrar qualquer alteração fático-processual que enseje a soltura do PACIENTE.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Belém, 04 de MARÇO de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, impetrado em favor do paciente
CRISTIANO CAMPELO GOUVEA
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém/PA.

Narram os autos, em síntese, que uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima, informando que, no bairro do Marco, neste município, estaria ocorrendo tráfico de substâncias entorpecentes e que os agentes estariam utilizando o veículo VW Fox Preto de placas OFK-1482 na execução do ilícito.

Durante as diligências, os policiais militares encontraram o veículo acima mencionado e visualizaram Cristiano Campelo Gouvêa, ora paciente, saindo dele e entrando em outro, qual seja, um Chevrolet ÔNIX, de placas QEG-7916, o qual estava sendo conduzido por Aruans Albuquerque Costa. Diante disso, foi feita a abordagem de ambos os veículos, tendo sido encontrada no carro VW FOX preto de placas OFK-1482 a quantidade total de 2.000,5 g (duas mil gramas e quinhentos miligramas) da substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico de nº 2021.01.000182-QUI e arma de fogo de uso permitido.

Diante dos fatos acima descritos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, a qual foi, em 16.01.2021, homologada pelo juízo plantonista e convertida em prisão preventiva.

No dia 28.01.2021, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de primeiro grau para os devidos fins. Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Além disso, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Não houve pedido de liminar (ID. 4409440).

A autoridade coatora prestou as informações, nos seguintes moldes:

“(...) Os presentes autos encontram-se no MP desde o dia 28/01/2021. As informações aqui prestadas serão pautadas tão somente em informações disponíveis no sistema LIBRA. O paciente foi preso em flagrante delito em 15/01/2021, pela suposta prática da conduta prevista nos artigos 33 e 35 da lei 11/343/06 e artigo 12 da lei 10.826/03. Em linhas gerais, narram os autos, em síntese, que uma guarnição da polícia militar recebeu a incumbência de averiguar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro do Marco que indicava estar sendo o veículo VW Fox Preto de placa OFK-1482 utilizado no cometimento do ilícito. Durante suas diligências, policiais militares encontraram o veículo automotor citado na denúncia e visualizaram o paciente CRISTIANO CAMPELO GOUVEA saindo deste veículo e entrando em outro, qual seja, ÔNIX de placa QEG-7916 que no momento era conduzido por ARUANS ALBUQUERQUE COSTA. Desta feita, foi feita a abordagem de ambos, tendo sido encontrado no carro VW FOX preto de placa OFK-1482 a quantidade total de 2000,5 g (duas mil gramas e quinhentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico de nº 2021.01.000182-QUI.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do flagranteado, na forma do art. 310, II do CPP. Em 16/01/2021 foi homologada pelo juízo plantonista a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

“Inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISO EM FLAGRANTE. Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III). Com efeito, a imputação que pesa sobre a pessoa autuada é de ter cometido crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP, quanto ao decreto de prisão preventiva. No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois, evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Verifica-se que a pessoa autuada foi presa e encontrada consigo o produto do crime. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram o flagranteado, foram uníssionos e convergentes, como se observa do auto de priso. Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis). Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito. Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA DOS CUSTODIADOS CRISTIANO CAMPELO GOUVEA e ARUANS ALBUQUERQUE COSTA, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP. A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhadas em anexo. Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem. São estas as informações que julgamos necessárias e nos colocamos à inteira disposição de V. Exª para qualquer informação adicional ou outra determinação (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de Cristiano Campelo Gouvêa. (ID. 4459971).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O
Habeas Corpus,
em exame, preenche todos os requisitos de admissibilidade, pois é cabível à espécie, há possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir, razão pela qual, o Ministério Público de 2º grau, pronuncia-se pelo conhecimento do mesmo.

MÉRITO

TESE DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.

A defesa sustenta em síntese que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo processante, devido à falta de fundamentação adequada da decisão que decretou a medida extrema calcada em base inidônea, nitidamente elaborada em fórmula vazia e desvinculada em qualquer base empírica, um verdadeiro modelo pré-formatado que poderia ser usado em todo e qualquer caso de prisão por crime de tráfico, não é citado um dado concreto do caso em análise.

Além disso, afirma que a decisão de primeira instância, que decretou a custódia preventiva, constitui mero formulário pré-formatado, um modelo contendo fórmulas vazias e desvinculadas de qualquer base empírica. Cingiu-se a apontar a presença dos pressupostos da custódia cautelar, discorrendo genericamente acerca da gravidade do delito e ousadia na prática do crime.

Segundo consta, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, sob o argumento de que:

(...) Inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISO EM FLAGRANTE
.

Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a priso em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Com efeito, a imputaç
ã
o que pesa sobre a pessoa autuada
é
de ter cometido crime punido com pena privativa de liberdade m
á
xima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de pris
ã
o preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, n
ã
o est
á
evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedaç
ã
o do art. 314 do CPP, quanto ao decreto de pris
ã
o preventiva.

No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois, evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Verifica-se que a pessoa autuada foi presa e encontrada consigo o produto do crime. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram o flagranteado, foram uníssionos e convergentes, como se observa do auto de prisão.

Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente
a garantia da ordem pública
, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis).

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRIS

O EM FLAGRANTE EM PRIS

O PREVENTIVA DOS CUSTODIADOS

CRISTIANO CAMPELO GOUVEA e ARUANS ALBUQUERQUE COSTA
, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP. (...)”

Verifico através do trecho transcrito da decisão, que não há ausência de fundamentação para a decretação da preventiva, o juízo coator, decidiu, ao contrário do que alega o Impetrante, com a observância dos elementos concretos e os motivos necessários para a referida segregação.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade indicada como coatora ampara a impossibilidade de libertar o coacto na evidente necessidade de se resguardar a segurança do meio social (ordem pública), ameaçada pela periculosidade real do paciente, esta, por sua vez, revelada por este ter sido encontrado em posse de significativa quantidade de entorpecentes - 2.000,5 g (duas mil gramas e quinhentos miligramas) da substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico de nº 2021.01.000182-QUI.

Nesse contexto, descabem as alegações defensivas que, em esforço argumentativo, pretendem fazer crer existir ilegalidade absolutamente inexistente.

Este entendimento vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser visto na leitura do recente julgado:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. QUANTIDADE DE ARMAMENTO APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou a apreensão de grande quantidade de armamento e de drogas, a saber, 123g (cento e vinte e três gramas) de maconha, uma arma e 50 munições. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "é acertada a decisão do Tribunal a quo em manter a restrição da liberdade da ré intentando o resguardo da ordem pública, estando em conformidade, inclusive, com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça". 6. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial”. (RHC 119.706/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020 - grifei).

A meu ver, em que pese a segregação seja a medida mais drástica, no momento é a mais adequada, considerando que as medidas cautelares não são as mais apropriadas a fim de evitar a prática delitiva. Assim, estando a decisão do juízo monocrático devidamente fundamentada, deve o decreto cautelar ser mantido com base na garantia da ordem pública.

Evidencia-se também que existem nos autos provas do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, razão pela qual entendo ser insuficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que já foi assentado na jurisprudência deste Tribunal, inclusive objeto da Súmula nº 08, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são capazes de, por si sós, elidir a segregação provisória, quando patentes dos requisitos autorizadores da medida.

Some-se a isso, o fato de não vislumbrar qualquer alteração fático-processual que enseje a soltura do PACIENTE.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

Belém, 02 de MARÇO de 2021.

Mairton Marque Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2021